Tribunal: TJBA
Processo: 8012405-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012405-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA RUBRICA REFERENTE AOS HONORÁRIOS PERICIAIS SOB O FUNDAMENTO DE DEFASAGEM DA TABELA DO TRIBUNAL. PEDIDO DE REFORMA PARA A CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto pela Autora, pensionista do INSS, contra decisão que, embora tenha concedido a gratuidade da justiça, excluiu expressamente a isenção quanto aos honorários periciais. O magistrado de origem fundamentou a exclusão na dificuldade de nomeação de experts em razão da defasagem dos valores pagos pelo Tribunal. A Agravante sustenta hipossuficiência e a necessidade da prova técnica coberta pelo benefício. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se a gratuidade de justiça compreende a isenção do pagamento de honorários do perito, nos termos da legislação processual vigente, e se dificuldades administrativas ou a alegada defasagem da tabela de honorários do Tribunal constituem fundamentos idôneos para a exclusão prévia dessa cobertura em desfavor do beneficiário hipossuficiente. III. Razões de decidir: O Código de Processo Civil dispõe expressamente que a gratuidade da justiça abrange os honorários do advogado e do perito, bem como a remuneração do intérprete ou tradutor. A exclusão abstrata e prévia de despesas com perícia viola a garantia constitucional do acesso à justiça e o comando legal, impondo barreira intransponível à parte que comprovou sua hipossuficiência. A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o Estado deve arcar com os custos da prova técnica quando a parte for beneficiária da justiça gratuita, não sendo lícito transferir ao jurisdicionado o ônus de eventuais defasagens administrativas. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Reforma da decisão agravada para conceder à Agravante a gratuidade de justiça em sua integralidade, abrangendo expressamente as despesas com honorários periciais. Legislação relevante citada: CPC, art. 98, § 1º, VI. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento n. 8062354-70.2024.8.05.0000 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8012405-43.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante ANA MARIA DOS SANTOS e como Agravada BANCO DAYCOVAL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, confirmando a decisão liminar, para reformar a decisão agravada e conceder à Agravante a gratuidade de justiça em sua integralidade, incluindo as despesas com honorários periciais, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA